Tribunal: TJES
Processo: 5008930-52.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008930-52.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARLENE MANTHAIA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008930-52.2021.8.08.0012

RECTE.:
B
ANCO ITAÚ CONSIGNADO
S.A.

RECDO.:
MARLENE MANTHAIA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Apresentou Contrarrazões em

ID 2625689
, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou
Recurso Inominado
(ID.
2625685
) pugnando,
preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito
,
pugnando pela reforma d
a sentença objurgada,
de forma a
julgar improcedentes os pedidos autorais,
excluindo a condenação em danos morais e a declaração de nulidade do contrato
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2625674) dispôs que:
“
Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato objeto da lide, qual seja, nº 622484075, determinando, assim, a cessação dos descontos referentes a ele.
Outrossim, condeno o réu, a restituir
em dobro
à parte autora as quantias descontadas do seu benefício previdenciário, valores estes que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC desde a citação. Por fim, condeno o réu, a pagar à parte autora
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da
data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).
Na oportunidade, determino o abatimento, no valor da condenação, do montante creditado na conta bancária da autora, qual seja, R$900,00 (novecentos reais) - id. 12409873 -
sem correções
. Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

C
onheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erro
s
grosseiro
s
na confecção do contrato, qua
is
seja
m
,
o estado civil da autora
e seu endereço residencial
.
Isto porque

n
o contrato
consta que
a requerida

seria

“solteira”, todavia, a mesma
casou-se antes da suposta contratação do empréstimo
, conforme se observa
do documento ao ID
2625624.
Outrossim,
a instituição financeira indica endereço constante na Serra/ES como sendo o domicílio da autora, todavia, esta reside em Cariacica/ES,
conforme
comprovante de residência
em ID 2625623.

Para além disso
, a espelho do que indicou a sentença objurgada,

apesar de
a
requerente residir em
Cariacica
/
E
S, como demonstrado acima
, o correspondente bancário onde supostamente realizou o empréstimo fica localizado
em
Coraci
/
BA
.
Nessa esteira, diante da inversão do ônus da prova, caberia ao Requerido comprovar que a credenciada, que supostamente celebrou o contrato de empréstimo em análise, possui filial na cidade de
Cariacica
/ES para afastar os indícios de fraude, todavia, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

A foto da autora apresentada que supostamente serviria para comprovar a regularidade do empréstimo tem como pano de fundo uma espécie de galpão (local improvável para a celebração de um contrato bancário), aparentando ter sido obtida irregularmente, e, não tirada no momento da celebração da avença, como forma de demonstrar sua aquiescência com o pacto.

Outrossim,
a
postura
d
a autor
a

ao
registrar Boletim de Ocorrência (ID
2625625
),
narrando os fatos

em
a
nálise
neste processo
,

demonstr
a
preocupação exacerbada com a fraude sofrida, conduta que se coaduna com o relato apresentado nos autos.

Frisa-se,
nesta oportunidade,
que não restou comprovado que
a
Autor
a
realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, dado ausência de comprovação de que
a
Autor
a
solicitou
o
empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços d
o

Recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.
Nestes casos,
o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou
a
Autor
a
, ora Recorrid
a
, enquanto consumidor
a
, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pel
a
Recorrid
a
, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas
geraram
danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços,
n
ão havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.